Tribunal: TJDFT
Processo: 0745490-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO. REJEITADA. ILIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. VERIFICADA. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABÍVEL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICÁVEIS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Tendo em vista que a juntada da segunda apelação (cópia da primeira apelação) mostra-se indiferente para a apreciação da demanda, tem-se pela rejeição da preliminar.
2. A controvérsia dos autos cinge-se a verificar a liquidez do título judicial e, eventualmente, a possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação.
3. Nos termos do art. 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. Na hipótese, além de a própria sentença reconhecer a necessidade da fase de liquidação em seu texto, quando se observa a natureza do objeto da lide (apuração de aluguéis de terra nua) constata-se a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento.
4. Cabível o acolhimento do pedido de conversão do cumprimento de sentença em liquidação, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes deste Tribunal.
5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso para converter o cumprimento de sentença em liquidação de sentença.